Tribunal: TJDFT
Processo: 0722237-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0722237-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FVO - BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: KLEBSON JANYO DE MENESES FERREIRA RACOES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial (Instrumento Particular de Confissão de Dívida – R$ 87.556,54), reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro (Brasília/DF) e declinou da competência em favor da Vara Cível da Comarca de Sanharó/PE (domicílio do executado/agravado). A agravante alega, em síntese, que: 1) busca o ressarcimento dos valores inadimplidos pelo agravado em decorrência da compra de produtos; 2) a presente demanda foi distribuída no foro eleito contratualmente pelas partes no “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças” por elas firmado, sendo esse o foro da Comarca de Brasília/DF; 3) a regra específica que dispõe sobre a cláusula de eleição de foro deve prevalecer, considerando-se que tal regra funda-se na livre manifestação das partes; 4) apesar de sua qualificação indicar o endereço de sua sede em Planaltina/DF, ela possui filial (responsável por seu escritório administrativo) em Brasília/DF, com endereço no Setor Comercial Norte, Quadra SCN, s/n, Asa Norte, Quadra 4, Bloco B, Sala 504; 5) em demanda executiva semelhante, também promovida pela ora agravante perante o Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, foi reconhecida a validade do foro eleito (processo no 0736351-19.2024.8.07.0001). Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja declarada a competência do Juízo de origem (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: “(...) Vê-se que a parte ré reside em Sanharó - PE e a parte autora tem sede em Planaltina - DF. Observa-se que não há nada que ligue a relação jurídica de direito material subjacente ao título a esta Circunscrição Judiciária, contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva. (...)” Sendo assim, considerando que a cláusula de eleição de foro (Brasília/DF) não tem vinculação com o domicílio das partes nem com o contrato em questão (CPC 63 § 1o), correta a decisão agravada que reconheceu a sua abusividade e declinou da competência, de ofício, em favor da Vara Cível da Comarca de Sanharó/PE (domicílio do executado/agravado), conforme art. 63, §§ 1o, 3o e 5o, do CPC, in verbis: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) No mesmo sentido: “(...) 1. A eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação. A propositura de ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. (...)” (Acórdão 1908838, 07042020920208070001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 29/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. No contrato firmado entre as partes, consta que ‘( ) eleito o foro de Brasília/DF, com expressa renúncia de qualquer outro, para dirimir qualquer questão deste contrato’". Entretanto, como bem definido na decisão agravada, a autora tem domicílio em Padre Bernardo/GO, enquanto o domicílio da ré é situado em Rio Verde/GO, não havendo qualquer outro critério legal de definição de competência. 1.1. ‘A nulidade da cláusula de eleição de foro não ocorre somente quando prejudicar o direito de defesa de uma das partes, mas também quando, verificado que esta não tem qualquer relação com as regras de competência, acaba por violar o sistema de organização judiciária, em verdadeiro abuso de poder das partes’ (Acórdão 1432495, 07063217220228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Há de se destacar recente alteração no Código de Processo Civil promovida pela Lei 14.879/2024, no esteio do que já definido pela jurisprudência desta Corte quanto à abusividade da escolha aleatória de foro a justificar a declinação de competência. (...)” (Acórdão 1907525, 07181810220248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no DJE: 29/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, ao que consta, a relação entre as partes seria de natureza consumerista e, nas ações em que o consumidor figura no polo passivo (como é o caso dos autos), é possível a declinação de ofício em favor dele, por se tratar de competência absoluta, tendo sido essa a tese fixada no IRDR 17 deste Tribunal (“Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”). Assim, ainda que a exequente possua filiar em Brasília/DF, a relação de consumo autoriza a declinação de ofício da competência para o foro de domicílio do executado/agravado. No mesmo sentido: “(...) 3. Em demandas propostas contra consumidores, a competência territorial é absoluta, permitindo-se ao magistrado declinar da competência de ofício para o foro do domicílio do consumidor, conforme tese firmada no IRDR n. 17/TJDFT e aplicação do art. 927, III, do CPC. (...)” (Acórdão 1943334, 0739187-65.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) “(...) “I - Na presente ação de cobrança submetida aos ditames do CDC e proposta contra o consumidor, é possível a declinação, de ofício, pelo Juiz da competência para o foro de domicílio do réu, consoante a tese fixada no IRDR 17 pela Câmara de Uniformização deste TJDFT. (...).” (Acórdão 1830590, 07158432620228070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/3/2024, publicado no DJE: 25/3/2024) Também não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante, uma vez que a remessa dos autos ao Juízo declinado está condicionada à preclusão da decisão agravada, o que somente ocorrerá com o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator